Tribunal: STF
Processo: HC 261541
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Kaua Teylor Gomes da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas. 



    2. A defesa alega falta de fundamentação concreta para a prisão preventiva e questiona a compatibilidade desta com o regime semiaberto, argumentando que o agravante foi indevidamente enquadrado na exceção de reiteração delitiva. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante pode ser mantida, mesmo com a fixação do regime semiaberto, considerando a alegação de reiteração delitiva e a necessidade de fundamentação concreta para a medida cautelar. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prisão preventiva é, em regra, incompatível com o regime semiaberto, salvo em casos excepcionais, como reiteração delitiva ou risco à segurança pública. 



    5. No caso concreto, os antecedentes infracionais do agravante demonstram habitualidade delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva para a segurança da ordem pública.



    6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada - reiteração de pedido - impede o conhecimento do recurso, conforme a Súmula 182 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é, em regra, incompatível com o regime semiaberto, salvo em casos excepcionais, que inclui o risco de reiteração delitiva. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental.".



    (HC 1.015.474 AgRg - ministro Ribeiro Dantas)



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão cautelar imposta ao ora paciente em razão da alegada incompatibilidade da fixação do regime inicial semiaberto com a manutenção do decreto preventivo de restrição de liberdade. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Conforme se observa dos autos, o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, sendo mantida na sentença a sua prisão preventiva. 



    Inicialmente, quanto à alegação de falta de fundamentação da prisão preventiva, o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Por outro lado, esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que fixado regime inicial de cumprimento de pena menos severo do que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932, ministro Edson Fachin). 



    Embora, em regra, prevaleça a incompatibilidade entre custódia cautelar e regime semiaberto, em casos excepcionais, como na espécie, em que evidenciada a reiteração delitiva, é possível a manutenção da prisão cautelar. Transcrevo, por relevante, trechos do acórdão impugnado, que manteve a prisão cautelar (grifei):



    A Quinta Turma deste Tribunal Superior, alinhando-se a diversos julgados da Suprema Corte - em especial, da Segunda Turma -, assentou a segundo a qual a regra geral da imposição da prisão preventiva é, em princípio, incompatível com a fixação do regime prisional semiaberto, sendo admitido que essa compatibilização ocorra tão somente em casos excepcionais, como, por exemplo, naqueles em que, respeitada a proporcionalidade, evidencie-se risco de reiteração delituosa ou, ainda, à integridade física de vítima de violência doméstica ou de gênero.



    [...]



    No caso, os antecedentes infracionais do paciente demonstram sua habitualidade delitiva e evidenciam a imprescindibilidade da prisão cautelar para a segurança da ordem pública, circunstância que se enquadra na exceção admitida pela Suprema Corte, de modo que conclui-se pela compatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva na situação em análise.



    Nesse contexto, o Supremo tem permitido a manutenção da medida, ainda que a sentença condenatória tenha fixado o regime semiaberto. Cito, nesse sentido, acórdão da Segunda Turma assim resumido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva , como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido. 



    (HC 217.217 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei) 



    A mesma ótica é adotada pela Primeira Turma, a exemplo do HC 220.880 AgR, ministra Cármen Lúcia, e do HC 219.416 AgR, ministro Dias Toffoli. 



    Nesse contexto, uma vez que se verifica, na espécie, excepcionalidade a justificar a manutenção da segregação cautelar, entendo haver o magistrado sentenciante decidido conforme a jurisprudência do Supremo. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente